Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707451-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712600-25.2019.8.07.0018 – id 82460844) que recebeu a inicial de ação civil pública por improbidade administrativa relacionada a fraude e pagamento de propina na licitação para a construção do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha) e nos posteriores reajustes do preço contratado. Alega que o relator do CCP 0702133-07.2020.8.07.0000 é o competente, por prevenção, para o presente recurso Quanto ao mérito do recurso sustenta: i) ilegitimidade passiva ad causam, pois eventual responsabilidade recai sobre a pessoa jurídica contratada; ii) prescrição quinquenal, uma vez que não houve dolo; iii) ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois o recebimento da inicial fundamentou-se em mera colaboração premiada (Lei 12.850/13); iv) falta de provas de que os serviços contratados não tenham sido efetivamente prestados. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. A prevenção, no Tribunal, ocorre, primeiramente, entre órgãos colegiados, com a mesma competência, e, dentro deles, entre os respectivos Desembargadores. O noticiado conflito de competência foi julgado por Câmara Cível que, como se pode constatar do RITJDFT, carece de competência para julgar agravo de instrumento, atribuída às Turmas Cíveis. O Relator do conflito atuou como integrante da Câmara, no exercício da competência que lhe é própria, e não como integrante de Turma. Portanto, não há prevenção. A vingar a tese do agravante, o STJ, ao julgar conflito de competência, estaria prevento para o julgamento dos recursos (apelação, agravo de instrumento) interpostos na demanda objeto daquele, afirmação que ninguém se anima a fazer. Firmo a competência da Turma. Quanto ao mérito do recurso, o agravante foi acusado, em apertada síntese, de contribuir para o recebimento de propina, em benefício de uma das litisconsortes passivas, servidora pública, a ela paga por construtoras – uma delas também demanda – por fraude na licitação para a construção do Estádio Mané Garrincha e de posteriores reajustes do preço. A sua intermediação, pedida pela servidora em virtude de relacionamento pessoal entre ambos, consistiu no emprego de sua empresa (EIRELI) para simular contrato de prestação de serviços com uma das construtoras e, assim, conferir aparência de licitude ao pagamento efetuado, cuja beneficiária era, como já esclarecido, a servidora que recebia a propina. Ante a teoria da asserção, observa-se que a conduta ilícita foi atribuída ao agravante. A EIRELI, como se infere da narrativa, foi mero instrumento operacional. Do mesmo modo, infere-se o dolo na descrição feita pelo MPDFT, o que, por ora, esvazia a tese quanto à prescrição. Convém registrar que mais de um depoente mencionou o esquema, esclarecendo que não houve a efetiva prestação dos serviços. Por fim, há um farto conjunto documental juntado pelo MP, a título probatório, cabendo o acréscimo de que o conteúdo do acordo de leniência foi compartilhado mediante autorização da Justiça Federal. Há, portanto, razoáveis indícios de materialidade e autoria, os quais desautorizam a pretensão liminar, considerando, ainda, que, nesta fase, incide o princípio in dubio pro societate. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 05.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR